Tribunal: STJ
Processo: 1017465-35.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2088607 - SP (2022/0073362-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PATRICIA DE CARVALHO PINTO BRENNEKEN
AGRAVANTE
: LEANDRO DE CARVALHO PINTO
ADVOGADOS
: HÉLCIO HONDA - SP090389
GLAUBER JULIAN PAZZARINI HERNANDES - SP166990
AGRAVADO
: EADI TAUBATE LTDA
AGRAVADO
: LACHMANN AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
AGRAVADO
: JECAP TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADO
: THALES CRUZ LEANDRO - SP404247
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50984285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 10ce25ce-1f26-477f-ab2d-6ad6b02f0c14

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 10ce25ce-1f26-477f-ab2d-6ad6b02f0c14

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2088607 - SP (2022/0073362-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PATRICIA DE CARVALHO PINTO BRENNEKEN
AGRAVANTE
: LEANDRO DE CARVALHO PINTO
ADVOGADOS
: HÉLCIO HONDA - SP090389
GLAUBER JULIAN PAZZARINI HERNANDES - SP166990
AGRAVADO
: EADI TAUBATE LTDA
AGRAVADO
: LACHMANN AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
AGRAVADO
: JECAP TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADO
: THALES CRUZ LEANDRO - SP404247
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2.471-2.475) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 2.467-2.468).
Em suas razões, a parte alega que "não houve sequer análise de qualquer
situação fática ou cláusula contratual, vez que o processo foi extinto já em seu
nascedouro por questão meramente processual. Basta a leitura do Recurso Especial e
o v. Acórdão objurgado para constatar-se as violações apontadas, nada mais! Sob o
Documento eletrônico VDA50079681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:16
Código de Controle do Documento: 34a952b6-4895-48e4-bbce-4cd30272bded

aspecto meritório, o Recurso Especial do Agravante busca afastar as ofensas às
normas federais violadas pelo v. Acórdão recorrido, não buscando, com isto, o
revolvimento do conjunto probatório. Assim, sob essa pretensão, não se tem qualquer
" (fl. 2.472).
esbarro às Súmulas 5 e 7 do STJ
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 2.481-2.491), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 2.467-2.468):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ e falta do devido cotejo analítico (fls. 2.375-2.377).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 2.306):
Apelação. Ação declaratória de nulidade (querela nulitatis). Autores
que buscam a declaração de nulidade de todos os atos processuais
posteriores à falha na citação e na ausência de formação do
litisconsórcio necessário, especialmente a desconstituição da sentença
que determinou a adjudicação das ações da JECAP. Falta de
interesse de agir. Extinção sem julgamento do mérito. Inconformismo
dos autores. Descabimento. Inexistência, de litisconsórcio passivo
necessário, sendo os autores os únicos sócios da referida empresa ao
tempo da tramitação do feito. Natureza, ademais, não unitária do
direito material. Ausência de prejuízo. Sentença mantida pelos
próprios fundamentos. Recurso improvido.
Nas razões do recurso especial (fls. 2.311-2.335), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente
alegou dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 114, 115 e 116 do CPC
/2015 e 47 do CPC/1973, "vez que a formação de litisconsórcio necessário e
" (fl. 2.329). Alegam que "
unitário é inafastável no caso em lume
o
fundamento principal desta ação declaratória de nulidade é que os sócios da
JECAP, ora Recorrentes (as pessoas naturais de Leandro e Patrícia), e o
Grupo Júlio Simões (suposto adquirente das quotas societárias daquela) não
foram citados e não compuseram o polo passivo da ação de adjudicação
iniciada pela INTEGRAL. [...]. A premissa utilizada pela sentença e repetida
no acórdão para chegar a tal conclusão parece ser a de que os Recorrentes,
por serem únicos sócios da JECAP, tinham pleno conhecimento da ação de
adjudicação e seus detalhes, bem como atuavam em conjunto com a
sociedade empresária. Tal premissa é equívoca e falsa. Além da incorreção
quanto à sociedade pertencer aos Recorrentes ou ao Grupo Simões, trata-se
de uma premissa falsa pois mistura os conceitos de personalidade jurídica e
de personalidade natural, além, é claro, de presumir, equivocadamente, a
inexistência da distinção dos sócios e da sociedade (cada um, ex vi legis,
" (fls. 2.320-2.321).
com sua autonomia privada)
Documento eletrônico VDA50079681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:16
Código de Controle do Documento: 34a952b6-4895-48e4-bbce-4cd30272bded

Busca o provimento do recurso para que seja julgado "integralmente
" (fl. 2.334).
procedentes os pedidos contidos na inicial da querela nullitatis
No agravo (fls. 2.380-2.420), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 2.432-2.455).
É o relatório.
Decido.
Em relação ao litisconsórcio, a Corte estadual afirmou que "não houve,
portanto, qualquer prejuízo aos autores, que tiveram respeitado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, manejando todos os recursos cabíveis no
processo de adjudicação' (fl. 2.114). Releva notar que os autores eram os
únicos sócios da JECAP, responsáveis pela defesa apresentada pela
empresa na ação de adjudicação e nada manifestaram naqueles autos
acerca da formação do litisconsórcio, fato que 'reforça a conclusão de que
inexiste referido instituto no caso em questão' (fl. 2.112) e que vem
corroborada pelo imediato ingresso na JECAP nesta demanda fls. 2.285/2.
289), a demonstrar que sempre esteve ciente das demandas e não teve
nenhum prejuízo capaz de levar à anulação do feito. Desta forma, inexistindo
hipótese de litisconsórcio passivo necessário conforme alegado pelos
autores, indefiro o pedido de nulidade, mantida a r. sentença pelos próprios
" (fls. 2.307-2.308).
fundamentos
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto aos requisitos para
configuração do litisconsórcio necessário e unitário, nesta hipótese,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Ao contrário do alegado pelos agravantes, a definição sobre a necessidade
de formação de litisconsórcio no caso concreto demanda, necessariamente, o reexame
das circunstâncias fáticas específicas dos autos.
O acórdão estadual fundamentou sua conclusão em elementos probatórios
concretos, consignando que os autores "eram os únicos sócios da JECAP,
responsáveis pela defesa apresentada pela empresa na ação de adjudicação e nada
", e que "
manifestaram naqueles autos acerca da formação do litisconsórcio
sempre
esteve ciente das demandas e não teve nenhum prejuízo capaz de levar à anulação do
" (fls. 2.307-2.308).
feito
Para modificar tal entendimento, seria imprescindível nova valoração do
conjunto probatório, especificamente quanto: (i) ao conhecimento efetivo dos
agravantes sobre a demanda original; (ii) às circunstâncias da participação societária à
época dos fatos; (iii) à extensão da defesa apresentada pela pessoa jurídica; e (iv) à
configuração concreta de prejuízo processual.
As próprias razões recursais evidenciam a necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais, mencionando expressamente "interpretação equivocada da
" (fl. 2.314) e discussões sobre o cumprimento
Cláusula 20 do contrato social da EADI
de obrigações contratuais relacionadas ao direito de preferência.
Documento eletrônico VDA50079681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:16
Código de Controle do Documento: 34a952b6-4895-48e4-bbce-4cd30272bded

A configuração do litisconsórcio necessário, no caso, está intrinsecamente
ligada à interpretação dessas disposições contratuais e à análise de seu cumprimento
pelas partes.
A pretensão recursal esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 desta Corte, sendo
manifesta a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de interpretação
de cláusulas contratuais para eventual modificação do entendimento do acórdão
impugnado.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50079681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:16
Código de Controle do Documento: 34a952b6-4895-48e4-bbce-4cd30272bded

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.088.607 / SP
Número Registro: 2022/0073362-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02517801120086260100 10174653520198260100 2517801120086260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA DE CARVALHO PINTO BRENNEKEN
AGRAVANTE : LEANDRO DE CARVALHO PINTO
ADVOGADOS : HÉLCIO HONDA - SP090389
GLAUBER JULIAN PAZZARINI HERNANDES - SP166990
AGRAVADO
: EADI TAUBATE LTDA
AGRAVADO
: LACHMANN AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
AGRAVADO
: JECAP TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADO
: THALES CRUZ LEANDRO - SP404247
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PATRICIA DE CARVALHO PINTO BRENNEKEN
AGRAVANTE : LEANDRO DE CARVALHO PINTO
ADVOGADOS : HÉLCIO HONDA - SP090389
GLAUBER JULIAN PAZZARINI HERNANDES - SP166990
Documento eletrônico VDA50971648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: 97a565dc-4de0-409f-b0ad-dac08b827e6a

AGRAVADO
: EADI TAUBATE LTDA
AGRAVADO
: LACHMANN AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
AGRAVADO
: JECAP TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADO
: THALES CRUZ LEANDRO - SP404247
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: 97a565dc-4de0-409f-b0ad-dac08b827e6a